Tribunal: TJBA
Processo: 0009121-02.2010.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009121-02.2010.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CASTRO PNEUS LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

O prazo de suspensão de 1 (um) ano e o subsequente prazo prescricional se iniciam automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, conforme entendimento firmado no Tema 566/STJ.

A tentativa de citação infrutífera no início do feito, seguida da ausência de medidas efetivas para localização do devedor ou constrição patrimonial, evidencia a inércia da exequente.

Requerimentos de diligências sem resultado útil não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O simples pedido de citação desacompanhado de providências eficazes não impede o curso do prazo prescricional, incumbindo à Fazenda Pública impulsionar o feito.

A ausência de citação válida, de constrição patrimonial ou de ato processual efetivo impede o reconhecimento de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

A Súmula 106/STJ não se aplica quando há culpa concorrente da Fazenda Pública, caracterizada pela ausência de diligências eficazes para o prosseguimento da execução.

A inexistência de decisão formal de suspensão do feito não obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente, por possuir natureza meramente declaratória.

R
ecurso
não
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0009121-02.2010.8.05.0256
,
em que figuram, como
Apelante -
ESTADO DA BAHIA

e,
como
Apelad
a

-
CASTRO PNEUS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
NEGAR
P
ROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo

a
s
entença
r
ecorrida
inalterada
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/
BA
,

R/7